Tribunal: TJDFT
Processo: 0750619-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU DOMICILIADO NA QS 9 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRAS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS.
I. Compete às Varas Cíveis de Águas Claras o processamento e julgamento de ação de busca e apreensão ajuizada em face de consumidor domiciliado na QS 09 do AREAL.
II. A QS 09 do AREAL está inserida na Região Administrativa de Arniqueiras que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Resolução TJDFT 4/2008.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.